Tribunal: STJ
Processo: 0003474-55.2012.8.01.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1925824 - AC(2021/0065058-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CORDOVAN CHAVES LOBO
ADVOGADA
: HEINZ FABIO DE OLIVEIRA RAHMIG - MA012258
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CORRÉU
: SYDNEI MENDES DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: ALESSANDRA OLIVIA DA SILVA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ESTELIONATO
E
ROUBO
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE
PELO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. VERIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PESSOA.
PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO E
COERENTE.
MODUS OPERANDI
TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE
RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS
DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. CONSTATADA A VALIDADE
DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE DIVERSAS VÍTIMAS QUE
RECONHECERAM,
CATEGORICAMENTE,
O
RECORRENTE.
MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO.
ÓBICE DA
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA
SÚMULA 284/STF.
FURTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE
SÚMULA 7/STJ.
DELITIVA. HETEROGENEIDADE DO
IDÔNEA
MODUS OPERANDI.
APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL.
PEDIDO DE
SÚMULA 7/STJ.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
VERIFICAÇÃO DE MISERABILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA55948852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b4820728-a93a-4112-ad70-163d6fb496f0

Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55948852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b4820728-a93a-4112-ad70-163d6fb496f0

RECURSO ESPECIAL No 1925824 - AC(2021/0065058-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CORDOVAN CHAVES LOBO
ADVOGADA
: HEINZ FABIO DE OLIVEIRA RAHMIG - MA012258
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CORRÉU
: SYDNEI MENDES DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: ALESSANDRA OLIVIA DA SILVA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ESTELIONATO
E
ROUBO
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE
PELO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. VERIFICAÇÃO.
OCORRÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PESSOA.
PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO E
COERENTE.
MODUS OPERANDI
TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE
RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS
DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. CONSTATADA A VALIDADE
DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE DIVERSAS VÍTIMAS QUE
RECONHECERAM,
CATEGORICAMENTE,
O
RECORRENTE.
MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO.
ÓBICE DA
DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA
SÚMULA 284/STF.
FURTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE
SÚMULA 7/STJ.
DELITIVA. HETEROGENEIDADE DO
IDÔNEA
MODUS OPERANDI.
APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL.
PEDIDO DE
SÚMULA 7/STJ.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
VERIFICAÇÃO DE MISERABILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54879283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:59
Código de Controle do Documento: 86071df1-00bc-468b-9911-2d084d3b4949

Trata-se de recurso especial interposto por
, com
Cordovan Chaves Lobo
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, no qual se insurge
art. 105, inciso III,
a
contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 0003474-55.2012.8.01.0001 do
Tribunal de Justiça do Acre (fls.
):
952/967
Penal. Processual Penal. Apelação Criminal. Estelionato. Roubo com causa
de aumento de pena. Nulidade. Materialidade. Autoria. Provas. Existência. Nova
definição jurídica para os fatos. Dosimetria. Alteração.
- Devem ser julgadas prejudicadas as nulidades suscitadas pelo apelante,
porquanto os pedidos a que se referem foram examinados e concedidos Juiz
singular.
- As provas dos autos demonstram a prática dos crimes, não sendo hipótese
de absolvição ou mesmo que seja dada nova definição jurídica para os fatos,
devendo ser mantida a Sentença que condenou o réu.
- Ao estabelecer a pena base acima do mínimo legal, o Juiz singular
considerou a presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fazendo-
o de forma fundamentada, justa e proporcional à sua conduta, devendo por isso
ser mantida a Sentença.
- Os crimes praticados se constituíram em condutas autônomas do apelante,
de modo que não é possível acolher o pleito de incidência da continuidade delitiva,
- Recurso de Apelação Criminal desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
1.004/1.022
A parte recorrente alega violação dos arts. 564, V, e 315, § 2o, ambos do
Código de Processo Penal. Sustenta ofensa por ausência de fundamentação concreta
na decisão de prisão preventiva, em desacordo com o dever de motivação (fls.
).
1.039/1.042
Aponta violação do
II, do Código de Processo Penal. Argumenta
art. 226,
que o reconhecimento de pessoa foi realizado por fotografia e sem observância das
formalidades legais, o que teria maculado a prova (fls.
).
1.048/1.049
Afirma que não houve detração penal na sentença, embora o recorrente
tenha sido preso em
Ressalta que todo o tempo de custódia – ainda que em
25/1/2012.
horas – deve ser abatido da pena e que o magistrado deixou de promover esse
cômputo.
Aduz contrariedade ao
do Código de Processo Penal. Defende que
art. 155
a condenação se fundou exclusivamente em elementos do inquérito policial, não
ratificados em juízo de modo suficiente (fls.
).
1.043/1.047
Indica negativa de vigência dos arts. 155 e 157 do Código Penal. Afirma, no
ponto, que o fato 11 (vítima Arnaldo Torres de Oliveira) não caracterizaria violência ou
grave ameaça, impondo a desclassificação do roubo para furto simples (fls. 1.050/1.053
).
Documento eletrônico VDA54879283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:59
Código de Controle do Documento: 86071df1-00bc-468b-9911-2d084d3b4949

Por fim, anota a negativa de vigência do
do Código Penal. Sustenta
art. 71
que os estelionatos, praticados por sete vezes, deveriam ser reconhecidos em
continuidade delitiva, com aplicação da fração de aumento correspondente, em vez de
concurso material (fls.
).
1.053/1.055
Ao final da peça recursal, a defesa requer: a) O recebimento e devido
processamento do presente recurso; b) Seja o Recorrido intimado para se manifestar,
querendo; c) Seja dado total provimento ao presente recurso para que seja reformada
a decisão que CONDENOU CORDOVAN CHAVES LOBO, proferindo nova decisão em
adequação à Lei Penal e Processual Penal Federal, bem como jurisprudência
dominante neste Egrégio Tribunal. d) Seja recepcionado o presente recurso nos efeitos
suspensivo ativo e devolutivo, concedendo o direito de aguardar o julgamento de
mérito em liberdade, e ao final provido o mérito, manifestando assim Vossa Excelência,
pela absolvição do recorrente; e) Sendo inconteste o direito do RECORRENTE e tendo
sido negada vigência à lei federal em comento, este REQUER que seja conhecido e
provido integralmente o presente Recurso Especial; e f) Seja concedido a gratuidade
(fls.
).
da justiça, dado a hipossuficiência do Recorrente.
1.056/1.057
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.211/1.224.
O recurso foi admitido parcialmente na origem (fls.
).
1.241/1.243
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo conhecimento parcial do recurso especial e, na parte conhecida,
pelo desprovimento (fls.
).
1.261/1.264
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
E
PENAL.
ESTELIONATOS E ROUBOS. PRELIMINARES SEM INTERESSE DE AGIR.
ABSOLVIÇÃO,
DESCLASSIFICAÇÃO
E
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS
SÚMULA 7/STJ.
FORMALIDADES LEGAIS. MERA IRREGULARIDADE.
1. Carecem de interesse de agir teses recursais já atendidas desde a
sentença condenatória, quais sejam, o recurso em liberdade e a detração da pena
do período de prisão provisória.
2. Não é cabível, em sede de recurso especial, analisar pretensão de
desclassificação do crime de roubo para furto, tampouco verificação da ocorrência
ou não dos elementos objetivos e subjetivos para a configuração da continuidade
delitiva, por demandarem o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
3. É válido como meio de prova o reconhecimento do acusado por meio
fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no
do CPP, quando houver ratificação em juízo, conforme entendimento do
art. 226
STJ.
4. Parecer pelo conhecimento parcial do recurso especial e, na parte
conhecida, pelo seu desprovimento.
Documento eletrônico VDA54879283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:59
Código de Controle do Documento: 86071df1-00bc-468b-9911-2d084d3b4949

É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em ação penal na qual o recorrente foi
condenado à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 180
dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 171,
, por oito vezes, e
caput
157, § 2o, II, por duas vezes, na forma do
todos do Código Penal. No acórdão
art. 69,
recorrido, o Tribunal de Justiça do Acre manteve a condenação, afastou a
desclassificação do roubo para furto, não reconheceu a continuidade delitiva e julgou
prejudicadas as nulidades relativas à prisão preventiva e à detração, por já
contempladas na sentença.
As teses defensivas constantes do recurso especial serão analisadas da
maneira como dispostas pelo recorrente na referida peça.
(fls.
).
8. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO
1.039/1.042
A parte recorrente sustenta ofensa aos arts. 564, V, e 315, § 2o, do Código
de Processo Penal, bem como aos arts. 93, IX, e 5o, LXI, da Constituição, por alegada
ausência de fundamentação concreta do decreto de prisão preventiva, afirmando que o
se limitou a invocar preservação da ordem pública em termos genéricos, sem
decisum
elementos individualizados.
No acórdão recorrido, contudo, a Câmara Criminal enfrentou
especificamente a questão da prisão preventiva e concluiu pela inexistência de
irregularidade e pela perda de objeto do pleito.
Com efeito, enquanto o recurso especial afirma genericidade e ausência de
motivação concreta, a Corte de origem registrou, idoneamente, que o decreto prisional
apontou dois fundamentos típicos do
do Código de Processo Penal –
art. 312
garantia
–, vinculados ao histórico de
da ordem pública e inibição de reiteração delitiva
reiteração descrito nos autos, e, sobretudo, assinalou que a medida cautelar não
.
foi renovada na sentença, tendo o réu obtido o direito de apelar em liberdade
Nessa linha, verifica-se a prejudicialidade do pedido, por ausência de
interesse recursal.
A propósito:
da minha relatoria, Sexta Turma,
REsp n. 2.043.917/MT,
julgado em
DJEN de
15/10/2025,
21/10/2025.
Documento eletrônico VDA54879283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:59
Código de Controle do Documento: 86071df1-00bc-468b-9911-2d084d3b4949

9. DA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PRECISA DO RÉU NOS
(fls.
).

BOLETINS DE OCORRÊNCIA
1.042/1.046
A defesa sustenta que não houve identificação precisa do réu e que a
condenação se apoiou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, em
afronta ao
do Código de Processo Penal, além de apontar irregularidade no
art. 155
reconhecimento por fotografia, em desacordo com o
do Código de Processo
art. 226
Penal, e ausência de individualização das condutas. Argumenta que as identificações
foram por policiais, com apresentação de fotos ou relatos em sede de delegacia de
polícia ou por meio televisivo, sem confirmação clara e presencial das vítimas em juízo,
o que imporia absolvição por insuficiência probatória.
Todavia, da leitura do acórdão recorrido verifica-se que a nulidade do
reconhecimento foi afastada porquanto, embora o recorrente argumente que os
reconhecimentos feitos pelas vítimas não se revestiram das formalidades
legais, a ratificação desses procedimentos em Juízo, particularmente pela
descrição dada quanto ao modo de operação utilizado pelo apelante, mostraram-
se suficientes para manter a condenação, não existindo qualquer irregularidade a
.
ser sanada
O voto destaca que a materialidade e a autoria foram lastreadas em Boletins
de Ocorrência, Termos de Reconhecimento Fotográfico e Pessoal e, principalmente,
nos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas tanto em sede policial,
quanto em Juízo – base probatória expressamente referida na sentença e
.
acolhida pelo Relator
Além da fundamentação geral, o acórdão transcreve diversos depoimentos
colhidos em juízo, fls. 956/962, revelando reconhecimentos e descrições
, o que supera a alegada dependência exclusiva
pormenorizadas do modus operandi
de provas inquisitivas.
Os trechos indicam confirmação em juízo, por mais de uma vítima, com
reconhecimentos pessoais e por fotografia, além de relatos convergentes sobre
O colegiado, em sintonia com a jurisprudência desta
o mesmo padrão de atuação.
Corte Superior, com base na prova judicializada, concluiu pela suficiência probatória,
afastando a tese de condenação fundada exclusivamente no inquérito – questão
central do
do Código de Processo Penal invocado pela defesa (fls.
art. 155
1.044/1.046
) – e reputando válido o reconhecimento diante da ratificação em juízo e da
(fl. 962).
coerência do

modus operandi
Documento eletrônico VDA54879283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:59
Código de Controle do Documento: 86071df1-00bc-468b-9911-2d084d3b4949

Portanto, razão não assiste ao recorrente porquanto em conformidade com
o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, para a jurisprudência desta Corte
Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar
a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no
do
art. 226
Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na
fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020,
- (AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
DJe 18/12/2020)
664.416/SC,
Sexta Turma, DJe

26/11/2021 –
).
grifo nosso
A corroborar: AgRg no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.697.575/RJ,
Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e
9/12/2025,
17/12/2025;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.230.247/AL,
julgado em
DJEN de
16/12/2025,
24/12/2025.
Em síntese, enquanto o recurso especial afirma ausência de identificação
precisa e dependência do inquérito, o acórdão demonstra que houve múltiplos
depoimentos judiciais, reconhecimentos confirmados e narrativa uniforme dos
fatos, servindo de lastro à autoria e afastando a alegada nulidade do
.
reconhecimento e a insuficiência probatória
(fls.
).
10. DA AUSÊNCIA DA DETRAÇÃO NA PENA IMPOSTA
1.046/1.047
No presente tópico, o recurso especial não possui condições de
admissibilidade, ante a não indicação de dispositivo infraconstitucional violado, o
que faz incidir o óbice da Súmula 284/STF.
Com efeito, o mero inconformismo sem apontar o dispositivo do
ordenamento considerado afrontado e sem especificar de que modo teria
concretamente ocorrido a vulneração de normativo federal não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, incidindo, por analogia, o óbice da
(AgInt no
Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Súmula 284/STF
REsp n. 1.884.873/MS,
Turma, DJe de
.
14/6/2023)
Em reforço: AgRg no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.030.690/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
2/8/2022,
10/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.514.443/SP,
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
Documento eletrônico VDA54879283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:59
Código de Controle do Documento: 86071df1-00bc-468b-9911-2d084d3b4949

Ainda que assim não fosse, a defesa sustenta que não houve detração
penal na sentença, afirmando que o Magistrado não promoveu a devida detração e que
a permanência no cárcere, ainda que em horas, deve ser detraída da pena, fato não
promovido.
O acórdão recorrido, porém, afirma expressamente que a detração foi
determinada pelo Juiz sentenciante à fl. 831.
Registra, no ponto, que o artigo 387 do Código de Processo
Penal determina que o Juiz ao verificar que o réu cumpriu pena suficiente para a
progressão de regime, realizará o cômputo deste tempo para efeitos de fixação do
regime inicial do cumprimento da pena. Registro que o Juiz singular determinou o
cômputo do tempo que o apelante esteve preso para efeitos de detração penal.
Assim, se o pedido já está contemplado na Sentença, o Recurso não possui
(fl.

utilidade para o apelante, razão pela qual, no ponto, não deve ser conhecido
966 – grifo nosso).
Inviável a desconstituição do quanto delineado pela Corte de origem, ante a
necessidade de revisão do caderno fático-probatório.
Cito:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.483.212/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024.
11. DA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA -
(fls.

NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA
).
1.047/1.050
A defesa sustenta nulidade do reconhecimento de pessoa, por violação do
contraditório e da ampla defesa, afirmando que o procedimento não observou as
formalidades do
do Código de Processo Penal, com reconhecimentos feitos
art. 226
por fotografia e sem colocar o réu ao lado de pessoas semelhantes.
Conforme disposto na análise do item 9 do recurso especial, o Tribunal
enfrentou diretamente a alegação, registrando que a materialidade e a autoria não se
fundaram apenas em elementos inquisitoriais, mas, sobretudo, em depoimentos
prestados em juízo por múltiplas vítimas, com relatos detalhados do modus
(fls.
).
e reconhecimentos confirmados perante o Juízo
operandi
956/962
Em síntese, foram apresentadas as seguintes razões: (i) a Corte destaca
que as provas colhidas em Juízo incluem depoimentos de vítimas com
reconhecimentos pessoais – por exemplo, Manoel Antônio da Silva Pinto (eu fui na
Documento eletrônico VDA54879283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:59
Código de Controle do Documento: 86071df1-00bc-468b-9911-2d084d3b4949

delegacia e ele estava preso e eu o reconheci; que o que eu reconheci na delegacia eu
), Rocilene Marceno da Silva (
tenho certeza
eu fiz o reconhecimento; que pessoalmente
), Virlene Fragoso de Oliveira (
eu não tive dúvidas
quando pegaram ele eu reconheci;
), Maria Dulcineia da Silva Rego (
que eu não tive dúvida
o reconheci sem nenhuma
), Maria do Rosário Santos de Lima (
dúvida
na delegacia eu reconheci o acusado
) – (fls.
); e (ii) com base
pessoalmente; que eu não tenho nenhuma dúvida
956/962
nessa prova judicializada, o acórdão afirma: julgo que a ratificação desses
procedimentos em Juízo, particularmente pela descrição dada quanto ao modo de
operação utilizado pelo apelante, mostraram-se suficientes para manter a condenação,
(fl. 962).
não existindo qualquer irregularidade a ser sanada
Dessa forma, enquanto o recurso especial aponta ofensa ao
do
art. 226
Código de Processo Penal e nulidade por reconhecimentos fotográficos, o acórdão, em
conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que houve
confirmação em juízo por diversas vítimas, com reconhecimentos pessoais e
narrativa uniforme dos fatos, o que afasta a dependência exclusiva de elementos
do inquérito e a alegada nulidade, mantendo, assim, a validade da prova
.
produzida sob contraditório
12. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO
(fls.
).
SIMPLES – FATO 11 (ONZE) DA DENÚNCIA
1.050/1.053
A defesa sustenta que, no fato 11 (vítima Arnaldo Torres de Oliveira), não
houve violência ou grave ameaça, o que imporia a desclassificação do roubo para furto
simples. Alega, ainda, ausência de exame de corpo de delito, invocando os arts. 158 e
159 do Código de Processo Penal.
O acórdão recorrido refuta a tese com base em prova judicial. Destacou que
o roubo ocorreu porque as referidas vítimas não se deixaram ludibriar pelo
apelante. Foi por essa razão que ele juntamente com terceira pessoa, utilizando-
. Desse
se de violência se apoderaram do dinheiro pertencente aos ofendidos
modo, constatada a prática do crime previsto no 157, § 2o, II, do Código Penal,
não há como atender ao pleito para que seja dada nova definição jurídica para os
” (fl. 963 – grifo nosso).
fatos
Com efeito, os depoimentos colhidos em juízo evidenciam a violência e a
grave ameaça: (i) Arnaldo Torres de Oliveira: que na hora ele chegou e pegaram o
meu dinheiro do meu bolso; que um me segurou e o outro tirou o dinheiro do meu braço
(fl. 961).
Documento eletrônico VDA54879283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:59
Código de Controle do Documento: 86071df1-00bc-468b-9911-2d084d3b4949

Portanto, enquanto o recurso afirma inexistência de violência e exige prova
pericial, o acórdão assenta, com base em múltiplos relatos judiciais, o emprego de
violência e o concurso de pessoas, concluindo pela subsunção ao
§ 2o, II, e
art. 157,
afastando a desclassificação para o art. 155.
Com efeito, no que se refere ao pedido de desclassificação da conduta de
roubo para furto, o recurso não comporta admissibilidade ante o óbice da
haja vista, para se alterar o quanto delineado na instância ordinária,
Súmula 7/STJ,
seria necessária a incursão na seara fático-probatória, medida esta inviável na via
estreita do recurso especial.
A propósito:
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.556.933/DF,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
18/2/2025,
25/2/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.590.680/RS,
DJEN de
17/12/2024,
3/1/2025.
(fls.
).
13. DO CRIME CONTINUADO
1.053/1.055
A parte recorrente sustenta que os delitos de estelionato foram praticados
com mesmo
, em condições semelhantes de tempo e lugar, pleiteando
modus operandi
o reconhecimento da continuidade delitiva, com aplicação do
do Código Penal.
art. 71
Afirma que os fatos guardam unidade temporal e espacial e requer a fração de
aumento conforme o critério matemático adotado pela jurisprudência, indicando,
exemplificativamente, agrupamentos de ocorrências com intervalos curtos de tempo.
O acórdão recorrido asseverou que, em razão da obrigatoriedade da
[...]
e
individualização da pena,
o Juiz deve adequar a pena aplicável ao caso concreto
que na prática de alguns dos crimes, o apelante tinha o auxílio de terceira
pessoa. Outras vezes agia sozinho, não caracterizando continuação no seu
(fl. 965 – grifo nosso). Conclui,
modo de agir, mas sim mera reiteração criminosa
assim, que, se as condutas decorreram de ações autônomas do apelante, correta
a Sentença no ponto em que fez incidir a regra contida no artigo 69 do Código
(fl. 966 – grifo nosso).
Penal
Em síntese, enquanto o recurso especial afirma identidade de espécie e de
a justificar a incidência do
do Código Penal, com frações de
modus operandi
art. 71
aumento proporcionais ao número de infrações, o acórdão recorrido demonstra
heterogeneidade na execução – ora com concurso de pessoas, ora sozinho –,
reconhece a autonomia das ações e aplicando o concurso material do
do
art. 69
.
Código Penal
Documento eletrônico VDA54879283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:59
Código de Controle do Documento: 86071df1-00bc-468b-9911-2d084d3b4949

Tem-se que o Tribunal de origem, diante da análise do contexto fático-
probatório, verificou que não era a hipótese de aplicação da continuidade delitiva.
Dessa forma, alterar o quanto disposto no guerreado aresto está impossibilitado, diante
do óbice constante da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: o pleito de reconhecimento da continuidade delitiva
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, eis que o Tribunal de origem, diante da
prova dos autos, identificou distinto modus operandi entre as condutas delitivas
(AgRg no
praticadas contra as duas vítimas ao manter o concurso material.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 1.884.735/MA,
DJe de
– grifo nosso). [...]
4/10/2022,
17/10/2022
Tendo o Tribunal de origem
concluído, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos que os crimes
apurados, embora semelhantes no modo de execução, foram cometidos com
desígnios autônomos, em circunstâncias e condições de tempo e lugar distintos
- "a primeira, contra estabelecimento comercial, e a segunda, treze dias depois,
em via pública, no momento em que a vítima saía de agência bancária" -, infirmar
a referida conclusão demandaria aprofundamento no material cognitivo dos
(AgRg no
autos, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ
AREsp n. 2.056.931/SP,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifo nosso).
2/8/2022,
5/8/2022
Por fim, quanto ao pleito remanescente de gratuidade da justiça, para o
Superior Tribunal de Justiça, a aferição da miserabilidade do condenado deve ser feita
na fase de execução.
Cito: AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.183.380/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg nos EDcl no
6/12/2022,
13/12/2022;
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
AREsp n. 1.960.145/SP,
do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de 1o/
28/6/2022,
7/2022.
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA54879283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/03/2026 21:09:59
Código de Controle do Documento: 86071df1-00bc-468b-9911-2d084d3b4949

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 1.925.824 / AC
Número Registro: 2021/0065058-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034745520128010001 01009476320208010000 1009476320208010000 31641 34745520128010001
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CORDOVAN CHAVES LOBO
ADVOGADA
: HEINZ FABIO DE OLIVEIRA RAHMIG - MA012258
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
CORRÉU
: SYDNEI MENDES DA SILVA JUNIOR
CORRÉU
: ALESSANDRA OLIVIA DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:43
Código de Controle do Documento: a718ab9a-6482-46e3-babf-6f81731a1ab3

Documento eletrônico VDA55915759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:55:43
Código de Controle do Documento: a718ab9a-6482-46e3-babf-6f81731a1ab3